Tribunal: STF
Processo: HC 272729
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 3.085.776/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS EMPREGADOS PARA INADMITIR O RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne, de forma específica, todos os fundamentos da decisão combatida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto de cada uma das razões lançadas na decisão atacada, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas.
3. Na espécie, a defesa não impugnou de forma efetiva os fundamentos empregados na decisão que inadmitiu o recurso especial, no tocante à deficiência de fundamentação e à divergência pretoriana não comprovada. Aplicável, portanto, a Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental não provido (doc. 7, p. 1).

O recurso extraordinário interposto contra essa decisão teve o seguimento negado (doc. 8).

Nesta impetração, assevera-se:

O Paciente foi conde3nado por suposto estupro de vulnerável a pena de 13 anos e 6 meses. A condenação baseou se exclusivamente na palavra da vítima, sem qualquer prova pericial, apesar de o crime deixar vestígios. Mais grave: existe provas nos autos (declaração da avó materna da vítima) que aponta para a existência de um complô familiar e a incidência do Paciente.
O STJ, contudo, negou se a analisar tais nulidades sob o pretexto de deficiência técnica do agravo, operando o que a doutrina chama de “jurisprudência defensiva” em seu grau mais nefasto (doc. 1, p. 4).

Ao final, requer-se:

a) A concessão da MEDIDA LIMINAR para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento final deste Habeas, observando se o início da execução provisória ou definitiva da pena;
b) No mérito a concessão definitiva para cassar o acordão coator e anular a condenação proferida nos autos nº 1501134-19.2021.8.26.0271, ante a manifesta violação aos arts. 158 e 226 CPP;
c) A ABSOLVIÇÃO do Paciente, com fulcro no art. 386, VII do CPP, em razão da insuficiência probatória e da existência de prova nova de inocência (declaração anexa);
d) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, a desclassificação da conduta para o tipo penal menos gravoso e a fixação do regime diverso do fechado, mantendo se o direito do paciente de recorrer em liberdade;
e) A observância da gratuidade da justiça nos termos da Lei 98, 99 e seguintes, bem como art. 5, LXXVII da CF (doc. 1, p. 6).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do AREsp 3.085.776/SP, nos seguintes termos:

Em que pesem os argumentos defensivos, o agravo não há de ser provido.
Com efeito, na decisão que inadmitiu o recurso especial, o Tribunal de Justiça local assinalou que a parte não haveria atacado todos os argumentos que subsidiaram o acórdão recorrido. Registrou, ainda, que não houve demonstração da existência de divergência jurisprudencial e que o pleito recursal demanda reexame fático-probatório. Confira-se (fls. 332-333):
Verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual.
Com efeito, o recurso especial foi interposto sem a fundamentação necessária apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil, pois não foram devidamente atacados todos os argumentos do aresto (fl. 302).
[...]
Nem mesmo com base no dissídio jurisprudencial a insurgência pode ser admitida, uma vez que ausentes as condições exigidas pelo Código de Processo Civil, pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e pela própria Constituição Federal.
[...]
Por fim, incide ao caso a Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, ou seja, não é possível emitir um juízo de valor sobre a questão de direito federal sem antes apurar os elementos de fato.
Todavia, no agravo em recurso especial, a parte se limitou a reiterar os argumentos expostos nas razões recursais e a contrapor a incidência do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ. Nesse cenário, não houve impugnação, nem sequer implícita, dos fundamentos empregados no juízo de prelibação quanto à incidência da Súmula n. 283 do STF e à matéria relativa ao dissídio pretoriano.
Ao proceder dessa forma, a defesa não se desvencilhou do ônus decorrente do princípio da dialeticidade, que demanda impugnação específica dos fundamentos empregados pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, impeditiva do conhecimento do agravo em recurso especial. Nesse sentido:
[...]
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 7).

Assim, a ausência de expressa manifestação do órgão colegiado do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator